Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA.
I - Em infrações que deixam vestígios, é indispensável a realização de perícia (art. 158 do CP). Nada obstante, a qualificadora do emprego de chave falsa poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
V - Recurso conhecido e desprovido.